Tribunal: STF
Processo: ARE 1509276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRODUTOS UTILIZADOS DURANTE O PROCESSO PARA CONFECÇÃO DO PRODUTO FINAL. PROVA PERICIAL REALIZADA. COMPROVADO O CARÁTER INTERMEDIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INFRAÇÕES 01 E 03 QUE DEVEM SER ANULADAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA DO JUÍZO QUE PODERIA SER REALIZADA DE OUTRAS FORMAS. JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS INCLUÍDOS NA CDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Comprovado por meio de perícia técnica que os produtos objetos da autuação, são utilizados na atividade fim da empresa, não é o caso portanto de incidência de ICMS, sendo imperioso a anulação do auto de infração. 



    2. Jurisprudência deste E. TJBA. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não é possível a condenação do exequente ao pagamento do valor gasto com a contratação do seguro garantia, por entender que existe na legislação formas menos onerosas de garantir o juízo. 



    4. Mantida a sentença e anulado os pontos controvertidos do auto de infração n.º 297515.300/16-0, resta prejudicado o pedido de redução dos honorários advocatícios inseridos na CDA. Sentença mantida. 



    Apelos não providos” (fl. 1, e-doc. 173).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos em parte, para sanar erro material e omissão, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE APONTOU ILEGALIDADE DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE ICMS PROMOVIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. MENÇÃO EQUIVOCADA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ALTERAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4.º DO CPC/15. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR OMISSÃO E O ERRO MATERIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO. 



    1. Merece ser acolhido os presentes embargos, uma vez que o acórdão embargado em erro material e omissão. 



    2. Foi omisso o acordão embargado, uma vez que não se manifestou acerca da impossibilidade de definição dos honorários sucumbenciais quando a sentença, prolatada em face da fazenda pública, é ilíquida, por força do art. 85, § 4.º do CPC/15. 



    3. Nestes casos o percentual deve ser definido apenas quando da liquidação do julgado pelo juízo da execução, momento em que será possível aplicar a gradação do § 3.º, do art. 85 do CPC/15. 



    4. Quanto ao erro material apontado no acordão onde consta ‘não é o caso portanto de incidência de ICMS, sendo imperiosa a anulação do auto de infração’ leia-se ‘não é o caso de manutenção das glosas dos créditos de ICMS promovidas pela fiscalização, sendo imperiosa a anulação do auto de infração’. 



    5. Nos demais pontos não merece prosperar os aclaratórios, estando o julgado suficientemente claro, abordando todos os prontos da lide. 



    Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte apenas para sanar o erro material e a omissão, sem efeito modificativo” (fls. 1-2, e-doc. 190).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 150 da Constituição da República.  



    Argumenta que, “no regime da não cumulatividade pelo critério do crédito físico, assim, nos casos de indústrias, tal como a hipótese ora em exame, ensejam crédito, as entradas de mercadorias que posteriormente circularão, integrando fisicamente o produto final de maneira essencial, seja como parte de sua configuração física final, seja como elementos indispensável que participa diretamente de seu processo produtivo e desgasta-se integralmente neste ciclo, tais como matérias-primas, materiais-secundários intermediários e as embalagens” (fl. 9, e-doc. 196).  



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao considerar créditos provenientes de bens que não vêm a integrar o produto final fisicamente ou não se desgastam totalmente nesse processo produtivo, viola frontalmente o princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal, merecendo reforma por expressa violação à norma constitucional” (fl. 10, e-doc. 196). 



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e, no mérito, seja-lhe dado provimento para o fim de, reconhecendo-se a violação perpetrada pelo v. Acórdão recorrido ao art. 155 § 2º, II, da CF/88 e ao entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da não cumulatividade constitucional” (fl. 16, e-doc. 196).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 204).  



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que “a discussão sobre o princípio da não cumulatividade e as configurações do que sejam produtos intermediários aptos ao referido crédito em acordo com as conformações e finalidades do ICMS previsto na Constituição Federal foi discussão travada em todas as instâncias de julgamento, sendo inconteste o prequestionamento” (fl. 9, e-doc. 211).  



    Pede “seja o presente agravo admitido e, no mérito, seja-lhe dado provimento para o fim de reformar a decisão agravada, admitindo-se o recurso extraordinário interposto, o qual por certo haverá de ser provido, afastando-se as violações perpetradas pelo v. Acórdão recorrido à Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 211). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “a matéria encerra caráter geral, uma vez que a definição dos limites da compensação tributária do ICMS previsto na Constituição Federal, se adotado o critério do crédito físico ou financeiro na definição de quais bens acarretam tal crédito fiscal de ICMS, tem evidente repercussão econômica, política e jurídica, possibilitando reiteração de demandas do mesmo teor, denotando a ocorrência do chamado efeito multiplicador” (fl. 7, e-doc. 196). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. 



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de apelos simultâneos em face da sentença de ID 29086326, proferida pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, que julgou procedente em parte a ação determinando a anulação dos itens 01 e 03 do auto de infração n.° 297515.3001/16-0, condenando ainda o réu ao pagamento dos ônus da sucumbência, afastando o valor do seguro garantia.



    Da análise dos autos, verifico que foi realizada a perícia técnica, apontando o laudo de ID 29086256 que os produtos relacionados no auto de infração ‘são consumidos/usados durante o processo produtivo para a produção do produto final’.



    Comprovado por meio de perícia técnica que os produtos objetos da autuação, são utilizados na atividade fim da empresa, não é o caso portanto de incidência de ICMS, sendo imperioso a anulação do auto de infração. (...)



    Desta forma deve ser mantida a sentença quanto a anulação dos itens 01 e 03 do auto de infração n.° 297515.3001/16-0” (fls. 7-9, e-doc. 173).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos, o erro material suscitado foi sanado nestes termos:



    “Quanto ao erro material apontado no acordão onde consta ‘não é o caso portanto de incidência de ICMS, sendo imperiosa a anulação do auto de infração’ leia-se ‘não é o caso de manutenção das glosas dos créditos de ICMS promovidas pela fiscalização, sendo imperiosa a anulação do auto de infração’” (fl. 7, e-doc. 190).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.404.867-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.463.875-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.325.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º , 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora